Tribunal: STF
Processo: HC 264595
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO APONTADO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.008.029/SP (e-doc. 2, p. 223-229).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, § 2º- A, inc. I e § 3º, inc. II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo impróprio majorado tentado) (e-doc. 2, p. 77-86).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a sanção para 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 3 dias-multa (e-doc. 2, p. 144-159).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 2, p. 183-185). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Destaca a existência de jurisprudência tanto no STJ quanto no STF no sentido de reconhecimento de nulidade quando desrespeitado o referido procedimento. Afirma inexistir fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, bem como ter sido estabelecido o regime inicial fechado apenas com fundamento na gravidade abstrata do delito. Aponta a necessidade de detração do período pelo qual o paciente permaneceu preso, conforme o disposto no art. 387, § 2º, do CP.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, o redimensionamento da sanção, com a fixação de regime intermediário para o cumprimento.



    7. Consulta ao site do TJSP revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 04/07/2025.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado em 04/07/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 04/11/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, as questões relativas à dosimetria da pena-base e à detração não foram objeto de análise pelo STJ no ato coator impugnado, que limitou-se à análise da legalidade do reconhecimento pessoal e da adequação do regime inicial de cumprimento da pena. A atuação originária desta Suprema Corte, em relação a esses pontos, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, o STJ, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, destacou o acerto das instâncias antecedentes, no que entenderam comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com a corroboração de outras provas além do reconhecimento fotográfico, nos seguintes termos:



    “(...) Com efeito, a decisão agravada foi alicerçada em dois fundamentos autônomos e suficientes: a) inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade; b) inexistência de flagrante ilegalidade, porque faltou prova pré-constituída das supostas irregularidades do reconhecimento e porque havia suporte probatório independente (identificação por redes sociais e tatuagens) para a autoria, além de motivação idônea quanto ao regime prisional. 



    (...)



    Nada obstante, e excepcionalmente, tendo em vista a natureza da causa , que envolve liberdade de locomoção, o princípio da ampla defesa, a economia processual e a necessidade de estabilizar a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada, passo ao exame do mérito, em juízo subsidiário, deixando assente, desde logo, que o faço ad cautelam e sem afastar o óbice objetivo antes delineado.



    No que se refere ao reconhecimento pessoal, ainda que o art. 226 do CPP imponha regras procedimentais rigorosas, a nulidade alegada somente pode ser declarada quando houver comprovação inequívoca de que o ato foi realizado em desacordo com tais formalidades. No caso em análise, não foram acostados documentos que permitam aferir, de plano, a forma como se deu o reconhecimento, inviabilizando o conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    De todo modo, e isso é decisivo, o acórdão bandeirante salientou que o reconhecimento não foi a única prova de autoria: houve a identificação do paciente pela vítima nas redes sociais empregadas no ardil, além de traços físicos singulares, em especial, as tatuagens, circunstâncias que se tem por idôneas a corroborar a autoria e a afastar a tese de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento viciado. 



    A Sexta Turma, no HC 598.886/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020, usado como paradigma, conferiu leitura estrita ao art. 226 do CPP, mas também assentou que outros elementos autônomos colhidos sob contraditório podem sustentar o édito condenatório sem dependência causal do ato supostamente irregular; esse é precisamente o quadro dos autos, nos quais a vítima não apenas reconheceu, como explicou que identificou o réu pelo perfil utilizado nas tratativas e pelas tatuagens nas mãos e pescoço, elementos individualizantes que não se confundem com o reconhecimento formal em si. (...)” (e-doc. 2, p. 228-229, grifos nossos)



    12. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas também na identificação do perfil de rede social do paciente, por meio do qual realizadas as tratativas do negócio fraudulento realizado entre ambos, além de sinais característicos individualizadores, como as tatuagens do paciente. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    13. Observo que, tal qual apontado pelo STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal que sua fixação deve considerar o quantum da condenação, a existência de reincidência e a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.



    16. No caso concreto, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão — o que, em tese, possibilitaria a adoção do regime semiaberto —, não se verifica ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. Isso porque o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, destacou as particularidades do delito e a presença de circunstância judicial desfavorável. Confira-se o excerto pertinente do acórdão: 



    “(...) Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do delito, eis que o ofendido sofreu coronhadas, valorando-se, outrossim, a majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa.



    No entanto, as majorantes, consoante exposto acima, foram afastadas, razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 acima mínimo legal, em razão das circunstâncias do delito, eis que houve violência real contra o ofendido, resultando a reprimenda em 23 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.



    Anota-se, a propósito, o alto de grau de violência empregado no ilícito e a postura notadamente ameaçadora adotada pelo réu perante a vítima durante a consecução da subtração, o que inclusive causou lesões corporais no ofendido (págs. 108/110) em razão da situação extrema vivenciada.



    Em tempo, destaca-se que, além das lesões corporais e do malsucedido disparo caracterizador da tentativa de ceifar a vida do ofendido, um dos roubadores estava portando uma arma branca, com o evidente intuito de infligir maior temor, o que também justifica o incremento da básica pela gravidade concreta da ação.” (e-doc. 2, p. 157-159; grifos adicionados)



    17. O Superior Tribunal de Justiça, no ato coator, manteve inalterado o entendimento. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) No tocante ao regime prisional, não procede a alegação defensiva. O Tribunal estadual manteve o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, pela violência exercida contra a vítima, que sofreu coronhadas, e pela tentativa de homicídio subsequente, praticada para assegurar a impunidade do crime antecedente. Tais circunstâncias, devidamente destacadas pelas instâncias ordinárias, demonstram maior reprovabilidade da conduta e autorizam a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada fosse inferior a 8 anos. A jurisprudência desta Corte é firme em admitir a fixação de regime mais severo quando presente fundamentação idônea extraída do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (AgRg no REsp 2.220.311/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/7/2025). 



    Nesse sentido, não há falar em afronta ao princípio da individualização da pena ou em aplicação automática de regime fechado, pois a decisão está alicerçada em elementos concretos do caso. (...).” (e-doc. 2, p. 229; grifos nossos)



    18. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    19. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 148.469/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/a Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/02/2020, p. 27/03/2020, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.280-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator